Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-45.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Embargos de terceiro - A hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel quase cinco anos antes do compromisso de compra e venda firmado entre o recorrente e a compromissária vendedora - Sabendo da existência do registro da hipoteca o terceiro, ora embargante, que firmou compromisso de compra e venda quase cinco anos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Embargos de terceiro - A hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel quase cinco anos antes do compromisso de compra e venda firmado entre o recorrente e a compromissária vendedora - Sabendo da existência do registro da hipoteca o terceiro, ora embargante, que firmou compromisso de compra e venda quase cinco anos depois, não pode ser reputado como terceiro de boa-fé - Nos termos do art. 1.422 do Código Civil, o credor hipotecário "tem o direito de excutir a coisa hipotecada" - Em razão do seu direito de
sequela, está autorizado a perseguir o bem dado em garantia, enquanto a dívida não for extinta, dentro do prazo de trinta anos, tal como dispõe o art. 238 da Lei 6.015/73 - Prazo ainda não decorrido - Além disso, não se provou anuência do credor hipotecário com a alienação realizada - No tocante ao pedido de indenização por benfeitorias, ficou consignado no acórdão que se trata de pedido inovador que não constou da inicial e por isso, não comporta análise nesta sede - Questões já apreciadas - Embargos de declaração rejeitados.